Tribunal: TCU
Processo: 030.476/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16118/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 36, 37, 40, inciso II, e 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação e apensá-la ao TC- Processo 025.696/2021-1 (Representação), de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 030.476/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Conextec Serviços Técnicos Ltda. (07.120.155/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.